Tribunal: TJSP
Processo: 2055911-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – CDHU – ISS sobre construção civil – ISS cobrado na condição de contribuinte - Inexistência de imunidade - Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a famílias de baixa renda, é empresa pública que não desempenha atividade pública obrigatória em regime

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – CDHU – ISS sobre construção civil – ISS cobrado na condição de contribuinte - Inexistência de imunidade - Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a famílias de baixa renda, é empresa pública que não desempenha atividade pública obrigatória em regime de exclusividade ou monopólio – Imunidade prevista no artigo 150, IV, a da Constituição Federal que, segundo os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, é inaplicável à CDHU – Finalidade social das atividades desempenhadas pela companhia habitacional, que não justificam a dispensa do pagamento do tributo, o que apenas poderia decorrer de previsão legal expressa - ISS cobrado na condição de responsável tributário – Imunidade que é irrelevante, nos termos do art. 6o, §2o, II, da LC 116/03, cabendo ao tomador reter e recolher os valores devidos pelo prestador contribuinte não-imune – Demais discussões, relativos ao pagamento do tributo, ocorrência de fato gerador e dedução de materiais empregados na obra que não são cabíveis em exceção de pré-executividade, por demandarem dilação probatória em que se verifique a regularidade do lançamento – Agravo improvido